Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONSTATADA. PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela pessoa jurídica autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de impedir a autarquia ré de aplicar-lhe penalidades previstas no Auto de Infração n. 2873/2020 e no Processo Administrativo n. 00391-00003955/2020-88.

2. Embora a autora/apelante alegue que não teria conhecimento do processo administrativo que culminou na aplicação de sanções pela prática de irregularidades ambientais, é certo que esta circunstância não foi devidamente demonstrada, na medida em que a autora/recorrente se estabelece no mesmo local da pessoa jurídica autuada e é administrada por pessoas integrantes da mesma família.

3. O c. STJ no julgamento do REsp n. 650.728/SC, firmou entendimento no sentido de que, para apuração da responsabilidade pelo dano ambiental, “equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem” (REsp n. 650.728/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2007, DJe de 2/12/2009.).

4. Denota-se dos autos a criação de pessoas jurídicas distintas, pelo mesmo grupo familiar, com a tentativa de evitar a aplicação de sanções por irregularidades ambientais graves, que envolvem a ocupação irregular de área do Parque Ecológico do Riacho Fundo, mediante supressão de vegetação nativa e edificação irregular em unidade de conservação ambiental, conforme se depreende do documento de ID 58868745, o qual, inclusive, goza de presunção de legitimidade e de veracidade.

5. Como precisamente observado pelo órgão do MPDFT em atuação na instância de origem, a “empresa autora busca se valer de pessoas jurídicas distintas para evitar o cumprimento da legislação ambiental, uma vez que tanto a empresa MS COMERCIO DE PLANTAS LTDA. quanto a empresa PESQUEIRO SOUSA PESCA ESPORTIVA LTDA. constituem empreendimentos correlatos, em funcionamento no mesmo local, sob a guarda da mesma autorização provisória concedida a ascendente dos responsáveis, com quadro societário coincidente, indicando que a gerência e a administração de ambas remonta a Rogério Gomes de Sousa e seus familiares” (ID 58868832, p. 7).

6. Eventual acolhimento da pretensão da parte autora/apelante, para liberá-la das sanções aplicadas no Auto de Infração Ambiental n. 2873/2020, implicaria em verdadeiro salvo conduto para a ocupação indevida de unidade de conservação ambiental, inclusive mediante supressão de vegetação, a construção de edificações irregulares e a consecução de atividade empresarial incompatível com a vocação ambiental da área, o que não se pode admitir.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.